Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719402-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINORAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO A QUO. PLEITO DE REVERSÃO PELO AGRAVANTE. FINALIDADE DAS ASTREINTES. COAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL E NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO AGRAVADA. CONDIÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA MAJORAÇÃO DESMEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. 1. Astreintes com função predominantemente coercitiva. Objetivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial, evitando o enriquecimento indevido do credor. 2. Condição da agravada enquanto instituição financeira não é determinante para a fixação desproporcional das astreintes. 3. Minoração das astreintes pelo juízo a quo está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes. Montante alinhado ao entendimento jurisprudencial dominante. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 497, caput, e parágrafo único, e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido fixada a astreintes como forma de compelir a parte a cumprir a sua obrigação. Assevera não ser possível a redução da multa diária. Sustenta que devem ser observadas a razoabilidade e a proporcionalidade no arbitramento das astreintes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o Leandro Cezar Vicentim, OAB/DF 39.952 (ID 53941514). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 53975452 e ID 55258758). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Demais disso, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 53975452), nos termos dos artigos 76, caput, e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 55258758), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.941.903/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/9/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 497, caput, e parágrafo único, e 537, caput, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027